Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722215-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, em sede de cumprimento de sentença proposta pela CÍCERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES, indeferiu o pedido de suspensão da execução. Em suas razões recursais (ID 51523560), a devedora sustenta que “são os honorários advocatícios, inequivocamente verba acessória, subordinada à satisfação do crédito excutido. A inexigibilidade da cobrança da dívida principal, impõe o afastamento da exigibilidade da cobrança dos honorários, porquanto, nos termos do brocado romano: o acessório segue a sorte do principal.” Aduz que “caso o presente recurso não seja provido, o agravado levantará os valores depositados, mesmo diante de discussão da exigibilidade da cobrança da dívida principal, que é indevida em razão de fato novo e posterior à sentença, o que lesa a agravante e contraria entendimentos já consolidados no âmbito deste Tribunal.” Alegando que a manutenção da decisão agravada tem o condão de causar prejuízos irreparáveis, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão impugnada, para suspender o cumprimento de sentença face ao “fato novo” apontado. Preparo recolhido (ID 59748089). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “1. Pela decisão de Id. 166687060, restou rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, mantendo-se todos os atos processuais já realizados nos autos, e determinando-se a lavratura do auto de adjudicação dos bens penhorados. 2. A referida decisão foi objeto de agravo de instrumento, no qual aduzida, em síntese, a nulidade da intimação e do mandado de penhora, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 188818332). 3. Por conseguinte, a executada comunicou o pagamento do débito e a existência de fato novo. Pleiteou, ao final, a substituição da expropriação dos bens móveis pelo depósito em dinheiro, bem como a suspensão do feito até a análise da impugnação ao cumprimento de sentença n.o 0703008-17.2020.8.07.0019. 4. O exequente se manifestou no Id. 193006309. É o breve relato. Decido. 5. Inicialmente, não se justifica o pedido de suspensão da presente ação, tendo em vista o não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos n.o 0703008-17.2020.8.07.0019, ante a preclusão consumativa operada naquele feito. 6. Consignou-se no decisum que não conheceu da impugnação, ainda, que os argumentos trazidos na petição não poderiam ser analisados naquela oportunidade, sob pena de violação à coisa julgada, não havendo óbice, portanto, ao prosseguimento deste feito, com o consequente levantamento dos valores depositados pela executada. 7. Considerando que o montante exequendo já foi depositado, defiro o pedido de substituição formulado pela executada, ao tempo em que determino a desconstituição da penhora anteriormente efetivada, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias. 8. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico de levantamento do valor depositado judicialmente pela executada, mais acréscimos legais, em favor do exequente, para a conta bancária indicada no Id. 193006309. 9. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dá plena quitação do débito exequendo." Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Na petição do cumprimento de sentença, instruída por planilha do débito exequendo, a parte executada não ofertou impugnação, a tempo e modo, procedendo-se a penhora de bens e, mais uma vez, deixou transcorrer “in albis” o prazo para impugnar a penhora. Posteriormente, a executada ofertou exceção de pré-executividade, que restou rejeitada pelo d. Juízo “a quo”, cuja decisão restou mantida pelo Tribunal. Não satisfeita, a executada ingressa nos autos suscitando “fato novo” e pugnando pela suspensão do cumprimento de sentença, restando proferida a r. decisão agravada. Esclarecida a questão jurídico-processual, verifica-se que todas as oportunidades foram concedidas à executada para saldar seu débito ou ofertar impugnação, a tempo e modo, não havendo que se falar em “fato novo” apto a suspensão dos atos expropriatórios visando estancar a necessária liquidação da dívida exequenda. A rigor, não basta apenas que a executada ingresse nos autos a qualquer momento alegando “fatos novos”, ao contrário, deve (ou deveria) desenvolver argumentação apontando especificamente suas matérias de defesa, no prazo e na forma da lei. Conforme se observa dos autos de origem, todos os princípios constitucionais e infraconstitucionais foram, por incontáveis oportunidades, observados pelo d. Juízo de origem, eis que, rememore-se, a devedora, reiteradamente, não se utilizou dos meios processuais cabíveis para defender sua tese de defesa ou, quando ofertados, foram todos rechaçados pelo Juízo e/ou pelo Tribunal. O trâmite processual deve contar com a participação e colaboração tempestiva de todos os envolvidos, o que está positivado no art. 6o do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” O ônus da impugnação específica (art. 341 do CPC), portanto, aplica-se também ao cumprimento de sentença, impedindo que tal questão seja suscitada pelo executado com objetivos meramente protelatórios, sem o menor fundamento, em contrariedade à boa-fé processual (art. 5.o do CPC). Acrescento, por oportuno, que o processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revelando razoável que a executada agravante compareça novamente aos autos, após tantas oportunidades concedidas para saldar seu débito, para pleitear a "suspensão” do cumprimento de sentença, com apoio em premissas tidas por “fatos novos”. Portanto, flagrantemente ausente o requisito da probabilidade do direito, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado, motivo pelo qual o INDEFIRO. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator